Tribunal: STJ
Processo: 0314176-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028826 - MG(2025/0314176-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE MACHADO RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG132359
CLEUMARIO DA SILVA NEIVA - MG182417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio e, na análise de ofício, não verificou
flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem.
2. O agravante reiterou os argumentos de fundamentação inidônea para a
decretação da prisão preventiva, alegando que esta se baseou na gravidade em
abstrato do crime, e na ausência de contemporaneidade da medida cautelar,
considerando que o paciente permaneceu solto durante a investigação policial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão
preventiva do paciente foi devidamente fundamentada; e (ii) saber se o lapso
temporal decorrido entre os fatos e a decretação da segregação cautelar acarreta a
ilegalidade desta.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos
dos autos, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada, considerando a
gravidade concreta do delito imputado, demonstrada pelo modus operandi do
agente, sendo necessária para a garantia da ordem pública.
5. A contemporaneidade da custódia preventiva deve ser analisada à luz da
necessidade concreta do encarceramento no momento de sua imposição, ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em período passado, conforme entendimento
jurisprudencial.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não têm o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão
preventiva, quando há elementos concretos que evidenciem a periculosidade do
agente e a necessidade da medida cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54538008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 14ab79c8-8c7e-47a0-9a8c-f4f8cd0ff4ef

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54538008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 14ab79c8-8c7e-47a0-9a8c-f4f8cd0ff4ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028826 - MG(2025/0314176-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE MACHADO RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG132359
CLEUMARIO DA SILVA NEIVA - MG182417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio e, na análise de ofício, não verificou
flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem.
2. O agravante reiterou os argumentos de fundamentação inidônea para a
decretação da prisão preventiva, alegando que esta se baseou na gravidade em
abstrato do crime, e na ausência de contemporaneidade da medida cautelar,
considerando que o paciente permaneceu solto durante a investigação policial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão
preventiva do paciente foi devidamente fundamentada; e (ii) saber se o lapso
temporal decorrido entre os fatos e a decretação da segregação cautelar acarreta a
ilegalidade desta.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos
dos autos, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada, considerando a
gravidade concreta do delito imputado, demonstrada pelo modus operandi do
agente, sendo necessária para a garantia da ordem pública.
5. A contemporaneidade da custódia preventiva deve ser analisada à luz da
necessidade concreta do encarceramento no momento de sua imposição, ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em período passado, conforme entendimento
jurisprudencial.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não têm o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

preventiva, quando há elementos concretos que evidenciem a periculosidade do
agente e a necessidade da medida cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fl.
257 (e-STJ):

"Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GABRIEL HENRIQUE
MACHADO RIBEIRO contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.25.212689-1/000,
assim ementado (fl. 14):
- HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO
PREVENTIVA DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO – GARANTIADA ORDEM PÚBLICA. A decretação da prisão preventiva
se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da
autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública,
especificamente no que se refere ao modo concreto com que teria agido o paciente e
sua motivação. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante
de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da
manutenção da custódia antecipada.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio
qualificado na forma tentada, conforme §2o, I e IV,
o II, do Código Penal, por
c/c
fatos
ocorridos em
art. 121, art. 14,
9/1/2025.
Impetrado prévio writ perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada (fls.
14-21).
Neste writ, a defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação adequada, pois não demonstrou o , baseando-se apenas na
periculum libertatis gravidade abstrata do delito e nas elementares do tipo penal.
Afirma que não há contemporaneidade dos fatos, pois ocorreram há oito meses,
sem fatos novos que justifiquem a medida extrema. Destaca, ainda, que o paciente
possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, primariedade, ausência
de maus antecedentes e participação ativa na comunidade.
Requer, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar,
com a restituição da liberdade do paciente até ulterior decisão.
A liminar foi indeferida (fls. 50-53) e as informações devidamente prestadas (fls.
57-67e 71-245).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do em parecer assim
writ, ementado (fl. 250):
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS
CORPUS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

A decisão de fls. 257-263 (e-STJ) não conheceu do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade que ensejasse a
concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

Nas razões do presente agravo regimental, o agravante reitera os argumentos acerca
da fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva, com base na gravidade em
abstrato do crime, e da ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, considerando que
o paciente permaneceu solto durante a investigação policial (e-STJ fls. 268-277).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 257-263):
"A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em
substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no II, "a", da
o recurso cabível contra acórdão que
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
art. 105,
previsto no III,
da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de corpus de ofício, nos termos do § 2o, do Código
de habeas
Processo Penal, o que ora passa-se a examinar.
art. 654,
No caso, consta da decisão que decretou a prisão preventiva os seguintes
fundamentos(fls. 28-29):
A leitura conjunta dos a 314, ambos do CPP, revelam a possibilidade da
decretação da prisão preventiva quando, (01) houver pedido expresso
art. 311
do Ministério Público, da Autoria Policial, do querelante ou do próprio
assistente de acusação (art.311); (02) quando presentes a prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria (“ ”) e, ainda, de perigo gerado pelo
estado de liberdade do fumus comissi delicti imputado (art. 312); (03) quando
a prisão preventiva se mostrar necessária para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal (“ ”) (art. 312);periculum libertatis e (04) quando o
crime objeto de apuração (4.1) seja doloso com pena superior a quatro anos
(art. 313, I), (4.2) independente da “quantum” da pena quando o investigado
já tiver sido condenado por outro crime doloso (art. 313, II), ou quando o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III); e (05) quando os
fatos não indicarem que o crime foi cometido em situação de excludente de
ilicitude (art. 314).
O primeiro requisito, existência de pedido expresso (art. 311, do CPP),
encontra-se presente nos autos, uma vez que o pedido de decretação da prisão
preventiva foi formulado pelo Ministério Público (ID 10433384974), o qual
possui legitimidade, nos termos do do CPP.
O segundo requisito, existência de indícios razoáveis de autoria e de
materialidade(art. 312, do CPP), também se encontram presentes ao caso em
tela. Isso porque os indícios razoáveis da materialidade delitiva estão
comprovados pelos depoimentos colhidos no inquérito policial, ressaltando
que a narrativa da vítima corrobora com a dinâmica dos fatos; além disso,
constam nos autos imagens do laudo pericial realizado no veículo (I Ds
10433384972 – Pág.
e 10433384973 – Pág.
), os quais indicam 03
40/48
1/7
(três) orifícios no encosto de cabeça do banco dianteiro direito, bem como
laudo médico da vítima (ID 10433384972 – Pág.
) que demonstram que
36/39
o ofendido foi atingido na cabeça, resultando em um traumatismo
cranioencefálico grave e hemorragia intracraniana.
O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP),
encontra-se presente, na medida em que a liberdade do representado coloca
em risco a ordem pública, considerando a gravidade da conduta criminosa –
homicídio com emprego de arma de fogo, e demais circunstâncias do crime.
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

O quarto requisito para decretação da prisão do representado, previsão das
situações elencadas no do CPP, também se encontra presente, uma vez que se
trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade
art. 313,
máxima superior a 04(quatro) anos (art. 313, I).
Por fim, o quinto requisito, inexistência de situação provável de conduta
amparada por excludente de ilicitude (art. 314 do CPP), encontra-se presente,
pois não há nos autos elementos probatórios que indiquem ter o representado
praticado o fato em estado de necessidade, legítima defesa ou em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Assim, presentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão
pleiteada pelo órgão ministerial, a prisão preventiva se mostra adequada,
necessária e proporcional ao caso concreto.
Destaca-se, ainda, por tudo que foi exposto, haja vista a situação narrada,
que as imposições de medidas cautelares não seriam suficientes para o caso
em questão e, somente a segregação cautelar pode evitar que o flagranteado
não se envolva em novos fatos de mesma natureza.
Ante o exposto, revelando o contexto dos autos a presença clara dos
requisitos previstos no
e I, do CPP – e fumus comissi delicti
art. 312 art. 313,
periculum libertatis, DECRETO a prisão preventiva de Gabriel Henrique
Machado Ribeiro.
Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal denegou-lhe a ordem, mantendo
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em acórdão proferido nos
seguintes termos(fls. 16-21, grifos acrescidos):
Li atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a
documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo
que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.
Registro que não é possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na
decisão decretou a prisão preventiva, vez que aponta elementos concretos que
fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, nos
termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo
possível identificar a situação peculiar que requer a adoção da medida
cautelar mais gravosa.
[...]
No caso sob exame, quanto à existência do fato delituoso e sua autoria,
embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória,
tenho que, em uma análise sumária dos documentos trazidos aos autos,
existem indícios suficientes da autoria imputada ao paciente, conclusão que é
extraída, sobretudo, da Denúncia (doc.02).
Ainda, no que tange aos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPP,
verifico, em análise aos documentos que integram os autos, que subsistem
fatos concretos a demonstrar a necessidade da manutenção do decreto
preventiva, para garantia da ordem pública.
Com efeito, ao contrário do que sustenta o impetrante, embora a prisão
preventiva tenha sido decretada na mesma decisão em que a denúncia foi
recebida, isso não implica em violação ao artigo 313, § 2o, do CPP, porquanto
a decretação da medida cautelar não se deu como mera decorrência desse ato
processual, mas sim porquerestaram demonstrados os pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, de forma devidamente motivada pela
autoridade coatora, com base em elementos concretos dos autos.
No caso em análise, o decreto preventivo se mostra necessário, vez que o
crimeimputado ao paciente é punível com pena de reclusão, bem como se
revela de especialgravidade, pela sua própria natureza e, ainda, pelas
circunstâncias e modo de agir dopaciente, pois, conforme narra a peça
acusatória, “... em 9 de janeiro de 2025, por volta das 16h, em uma fazenda
localizada nas proximidades do Ribeirão Roncador, zona rural de
o
Unaí/MG,
denunciado GABRIEL HENRIQUE MACHADO RIBEIRO, com intenção de
matar e assumindo o risco de matar, por motivo torpe, mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra a
vítima Éder Luiz de Sousa Paiva, causando-lhe os ferimentos descritos no
laudo pericial às fls.
não consumando o homicídio por NARRATIVA
32/35,
FÁTICA: Infere-se dos autos que. circunstâncias alheias à sua vontade. na
data, horário e local supradescritos, o denunciado, GABRIEL marcou de
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

encontrar a vítima, para negociar venda de novilhas. O denunciado pediu para
que o ofendido fosse até uma fazenda desconhecida pela vítima. Ao chegar no
local indicado pelo denunciado, o ofendido se deparou com a caminhonete de
GABRIEL e, mais adiante, com um "pau" atravessado na estrada. A vítima
parou o carro, oportunidade em que foi surpreendida pelo denunciado, que
desferiu disparos de arma de fogo contra Eder, causando-lhe os ferimentos
descritos no laudo pericial em fls.
os quais resultaram em traumatismo
32/35,
craniano grave e hemorragia intracraniana. Extrai-se que o homicídio só não
se consumou, pois a vítima, após receber o primeiro disparo, abaixou-se
dentro do carro, recebendo, posteriormente, atendimento médico adequado.
Outrossim, o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que
o denunciado possuía dívidas pendentes com a vítima. Por fim, o crime foi
praticado mediante recurso que dificultou a defesa, qual seja, emboscada, uma
vez que o denunciado atraiu a vítima para local ermo e posicionou um
obstáculo na estrada, fazendo com que o ofendido parasse o carro,
oportunidade em que foi atingido de surpresa pelos disparos”.
Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado o
“modus operandi” como motivo para a determinação da prisão preventiva:
[...]
Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, “ ”, ain
casu substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme
disposto no artigo282, §6o, do Código de Processo Penal, pois, além de
estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias
específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao
caso concreto.
Ademais, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado dos
nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis,
tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não
são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente
quando a medida demonstra ser necessária frente a fatos objetivos que
evidenciam a periculosidade do paciente.
Ante o exposto, ausente o constrangimento ilegal, denego a ordem.
Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, com
base em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos exigidos pela
jurisprudência consolidada desta colenda Corte.
No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a imprescindibilidade da medida
para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito
imputado e do modus empregado — tentativa de homicídio qualificado,
supostamente motivada por dívida operandi (motivo torpe) e praticada mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, atraída para uma emboscada em local
ermo. Consta, ainda, conforme laudo pericial, que um dos disparos atingiu a região
craniana da vítima, ocasionando traumatismo cranioencefálico grave e hemorragia
intracraniana, circunstância que acentua a periculosidade social do agente e
evidencia a necessidade da custódia cautelar.
O conjunto fático descrito revela, assim, a elevada reprovabilidade da conduta e
o risco ao meio social, justificando a prisão preventiva como medida indispensável
para a garantia da ordem pública.
Como cediço, esta Corte de Justiça considera irrepreensível a decisão atacada
quando "a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da
periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em D Je de .
860.840/SC,
11/12/2023, 19/12/2023)
No que se refere ao momento da decretação da medida, verifica-se que a
contemporaneidade da custódia preventiva deve ser analisada à luz da necessidade
concreta do encarceramento no momento de sua imposição, ainda que o fato
criminoso tenha ocorrido em período passado. Nesse sentido, a jurisprudência desta
Corte é firme ao reconhecer que o requisito temporal da prisão preventiva não se
restringe à proximidade imediata entre o delito e o decreto prisional, mas sim à
subsistência de fatores que justifiquem a segregação cautelar no momento da
decisão.
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

Ademais, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese" (AgRg no HC
Rel. Ministro Edson Fachin,
n.214.290/SP,
Segunda Turma, julgado em D Je
.
23/05/2022, 06/06/2022)
Importa ressaltar que "a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi
considerada inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
212.751/MG,
DJEN de . 9/4/2025, 28/4/2025)
A propósito, colaciono os seguintes precedentes:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃOPREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em , mantendo a prisão preventiva do
recorrente, acusado de habeas corpus homicídio qualificado e tentativa de
homicídio qualificado.2. O recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão
convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública,
devido à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração delitiva.3. A
defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação na
manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da medida ou a
aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade
da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação
de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR5. A
prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de
homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum
libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela
fuga do acusado após o crime.6. A alegação de excesso de prazo não procede,
pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita
regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
Súmula 21/STJ.
primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação
ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade
concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública.8. A
substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada
devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV. DISPOSITIVO E
TESE9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta
do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo constituem
fundamentação idônea para a modus operandi, decretação da custódia
preventiva. 2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não
impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela
gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública.3. A
substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da
gravidade concreta da conduta delituosa". Dispositivos relevantes citados:
CPP, CPP, CPP, § 6o.
STJ, AgRg no Rel. Min.
art. 312; art. 319; art. 282,
Reynaldo Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca,
HC 887984/SC,
Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg no HC 846420 /AL, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em ;
HC 212647 AgR, Rel. Min.
20/02/2024STF,
André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em .
05/10/2023
05/12/2022
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
205.452/GO,
QuintaTurma, julgado em DJEN de ) 24/6/2025, 30/6/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM . HOMICÍDIO HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃOOCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSODESPROVIDO.1. "Não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição
de agravo regimental" (AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi
484.200/SP,
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em D Je .
2. Sabe-se que
28/3/2019, 5/4/2019)
o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do , sendo vedado o
periculum libertatis recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.3. Na espécie, a segregação provisória encontra-se
devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do do
delito, já que, nos dizeres do modus operandi julgador, o crime foi "motivado
por uma discussão fútil que terminou por ceifar a vidade WARLLE
RODRIGUES DE JESUS, na presença de várias pessoas, em um
no centro de
". Aliás, "a gravidade concreta da
bar/restaurante
Pacajá/PA
conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do modus empregado na empreitada
delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão operandi preventiva, com o
intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n.
relatora
687.840/MS,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em D Je de
.
13/12/2022,
)4. Destacou o Juiz, ainda, a fuga do distrito da culpa, asseverando
19/12/2022
que o agravante tem a condição de foragido e que possui pleno conhecimento
da ação penal oferta da contra si, tanto que constituiu advogado. A propósito,
"é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é
fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação
da lei penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro,
568.658/SP,
Sexta Turma, julgado em D Je .
5. Agravo regimental
4/8/2020, 13/8/2020)
desprovido.(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
200.794/PA,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em D Je de ) 23/9/2024, 25/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HOMICÍDIO HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE
PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.
MESMOSFUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO
DODISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAISFAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSODESPROVIDO.1. A manutenção da custódia
cautelar por ocasião de sentença de pronúncia superveniente não possui o
condão de tornar prejudicado o em que se busca sua writ revogação, quando
não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisionalprimitivo.2.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. Na hipótese, as instâncias
antecedentes explicitaram que, em liberdade, o agravante representa risco
concreto à ordem pública, diante de sua periculosidade e da gravidade do
delito imputado, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa em
que o acusado, após breve discussão, teria desferido diversos golpes na região
craniana do ofendido, por motivo fútil, em razão da suspeitado agente de que
a vítima teria furtado objetos de sua residência.3. A segregação, ademais, se
mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois, a despeito da
argumentação delineada pela defesa, as instâncias ordinárias consignaram que
após os golpes, o agravante se evadiu do distrito da culpa.4. É entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamentefundamentada.5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordempública.6. Agravo regimental
desprovido.(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
824.288/TO,
Quinta Turma,julgado em D Je de ) 2/10/2023, 4/10/2023.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de de habeas
corpus ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

Publique-se.
Intimem-se."

Conforme antecipado, nas razões do presente agravo regimental, o agravante se
limitou a reiterar os argumentos acerca da fundamentação inidônea para a decretação da prisão
preventiva, com base na gravidade em abstrato do crime, e da ausência de contemporaneidade da
segregação cautelar, considerando que o paciente permaneceu solto durante a investigação
policial, argumentos esses que já foram analisados, e rejeitados, pela decisão agravada, a qual,
portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/2/2024,
26/2/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: 0bffe95c-84d5-4af8-888c-31218af7ca76

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.826 / MG
Número Registro: 2025/0314176-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011433820258130704 10000252126891000 11433820258130704 21268912420258130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEUMARIO DA SILVA NEIVA
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG132359
CLEUMARIO DA SILVA NEIVA - MG182417
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL HENRIQUE MACHADO RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE MACHADO RIBEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG132359
CLEUMARIO DA SILVA NEIVA - MG182417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54472470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 961a1104-3817-4c13-beb1-9e6598e0ac74

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 961a1104-3817-4c13-beb1-9e6598e0ac74